Tribunal: TJMT
Processo: 1028598-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028598-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROOSEVELT DA CUNHA - CPF: 142.849.951-20 (RECORRENTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO NA LEITURA RECONHECIDO PELA CONCESSIONÁRIA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
.

A
cobrança
de valor
acima
da
média
, que é
reconhecida
pela
concessionária
do
serviço

público
,
torna
a
fatura

indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
.

2.
A
suspensão

indevida
do
serviço
de
fornecimento
de
energia

elétrica

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

No
caso
,
a

indenização
no valor de
R$ 6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral.

4.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1028598-24.2024.8.11.0001

Origem
:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ROOSEVELT DA CUNHA

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ROOSEVELT DA CUNHA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a)
não

ocorreu

alteração do consumo que justificasse o deferimento dos pedidos

formulados
pela
parte

reclamante
; b) a
suspensão
do
serviço
de
energia

elétrica

foi

legítima
,
diante
da
inadimplência
. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
utiliza
o
serviço
de
energia

elétrica

fornecido
pela
parte

reclamada
e a
fatura
do
mês
de
fevereiro
/2024
cobrou
valor
muito

acima
do
seu

consumo

médio
, qual
seja
, R$ 952,38; b)
formulou

reclamação

administrativa
,
quando
a
parte

reclamada

reconheceu
que
houve

cobrança

indevida e informou que realizaria a retificação da fatura
; c) a
fatura

não

foi

retificada
; d)
teve
o
fornecimento
de
energia

elétrica

suspenso

em

sua

unidade

consumidora
,
enquanto
o
débito
era
objeto
de
reclamação

administrativa
; e)
os

fatos

noticiados

nos
autos
lhe

ocasionaram

danos

morais

indenizáveis
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste
sentido
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

(...) 2.

A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...) 3. Quando
há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à aferição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n.o
1000/2021 da ANEEL).
(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o que
não

ocorreu
.
(N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)

Em
análise
dos autos,
observa
-se que
a

fatur
a

impugnad
a

(
fevereiro
/2024
)
registr
ou

consumo
de
798 kWh
(ID 227853814
/PJe2
).

Já
com base no
histórico

juntado
no ID 227853846
/PJe2
,
verifica
-se que a
média
de
consumo

apurada
no
período

agosto
/2023 a
janeiro
/2024

foi
de
141 kWh
.

Desse modo,
constata
-se que
efetivamente

há

cobrança
de
fatura
com
consumo

acima
da
média

apenas
com
relação
à
fatura
de
fevereiro
/2024, o que
já
indica
a

existência
de
irregularidade
.

Ademais
, a
própria

concessionária

reclamada

reconheceu
que
houve

"
divergência

na

leitura
"
e que
em

razão

disso

"as
faturas

foram

ajustadas
"
(ID 227853816/PJe2)
.

Contudo, apesar da parte reclamada reconhecer a cobrança indevida, não comprovou a retificação da fatura contestada, tampouco informou que foi concedido crédito em fatura posterior, indicando em qual fatura específica houve compensação.

Com a defesa
,
a parte reclamada apresentou documento onde também constou:
"Ademais, informamos que as faturas corrigidas estarão disponíveis em nossos canais de atendimento em até 5 (cinco) dias úteis."
(ID 227853851/PJe2, pág. 20). Porém, como acima exposto, deixou de apresentar a fatura corrigida.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, pois
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
da
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC),
além
do que a
parte

promovida

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.

Portanto
,
havendo

cobrança

excessiva
e
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Desta forma,
conclui
-se que
houve

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

Dano moral.
Suspensão

indevida
de
fornecimento
de
energia

elétrica
.

A

falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial como é o fornecimento energia elétrica
, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
A

interrupção

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

constitui

ato

ilícito

causador
de
dano
moral. 6.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023) (...) 1.
Conquanto
a
inadimplência
do
usuário

por

prestações

atuais

possibilite
a
interrupção
no
fornecimento
de
energia

elétrica
,
essa

conduta

constituirá

exercício
regular de
direito

somente
se
precedida
de
notificação
formal do
usuário
, com
prazo

mínimo
de 15
dias
,
nos

termos
do art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987 /95,
bem

como

artigos
173, I, a, e 174, ambos da
Resolução
414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
casu
, a
reclamante

explora

atividade

comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas
,
portanto
,
necessita
e
energia
para
refrigerar

determinados

alimentos
. 4. É
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
28/11/2023,
publicado
no DJE 28/11/2023)

No presente caso, é incontroversa a suspensão no fornecimento de energia elétrica, que ocorreu enquanto a parte reclamante estava contestando administrativamente a fatura objeto desta ação.

Portanto, é devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios,
considerando as peculiaridades do caso concreto e
visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita, arbitro a indenização em
R$ 6.000,00,

atentando para os precedentes das Turmas Recursais em casos similares
(N.U 1009532-55.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024; N.U 1036554-22.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/11/2024,
publicado
no DJE 07/11/2024; N.U 1022924-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/09/2024,
publicado
no DJE 26/09/2024).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para:

a)

determinar
que a
parte reclamada, no prazo de 20 dias: (a)
revise
a fatura do mês de fevereiro/2024
, com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anteriores ao lapso impugnado, (b)
emita
nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos e (c)
suspenda
o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura,

sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 8.000,00
;

b)

conden
ar
a
parte

reclamada
a

pagar
à
parte

reclamante

a
q
uantia
de

R$ 6.000,00 (seis mil reais),

a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024